Tribunal: TJDFT
Processo: 0736945-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736945-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANA VIEIRA AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IVANA VIEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0714808-68.2022.8.07.0020 ajuizada pela ora agravante, determinou a suspensão do andamento processual, tendo em vista a afetação do tema pelo Superior Tribunal de Justiça, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.069/STJ), nos seguintes termos: “A definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós cirurgia bariátrica é objeto do tema repetitivo no 1069 do STJ, o qual determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. O pedido de tutela de urgência já foi objeto de apreciação no ID 134343990, portanto, apenas aguarde-se o julgamento do recurso repetitivo”. Em suas razões recursais (ID 40860849), a agravante alega que a suspensão determinada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça excetua a concessão de tutelas de urgência. Sustenta que se encontram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, de probabilidade do direito e risco de dano, uma vez que a cirurgia de retirada de excesso de pele não é uma cirurgia de caráter estético, e sim um tratamento complementar à cirurgia bariátrica, necessária para garantir a integridade física e mental da paciente. Assevera que o protelamento da reparação cirúrgica lhe causará danos irreparáveis. Nesse contexto, argumenta que não há possibilidade de esperar o julgamento do STJ, sob pena de prejudicar sua saúde física e psicológica. Ao final, requer a concessão de antecipação de tutela recursal, a fim de que o procedimento cirúrgico seja autorizado e custeado pela agravada. No mérito, requer a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência e suspendeu o julgamento do feito. É o relatório. Passo a decidir. O presente recurso não é admissível. Verifica-se que o juízo de origem analisou o pedido de tutela de urgência no ID 134343990 (autos de origem). Contra a referida decisão, a autora não interpôs qualquer recurso, tendo sido citada a ré, que apresentou contestação e, em seguida, juntou-se réplica da autora. Finda a fase postulatória, o juízo de origem saneou o feito (ID 137700582 – autos de origem), tendo a autora requerido o julgamento antecipado da lide (ID 138964515 – autos de origem). Em seguida, foi prolatada a decisão agravada (ID 139035431 – autos de origem), que tão somente sobrestou o processo, tendo em vista a determinação constante no Tema Repetitivo no 1.069 do STJ, tendo a agravante se insurgido contra a decisão por meio do presente agravo de instrumento. A questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Ao contrário das alegações da agravante, o presente agravo de instrumento não impugna a decisão que versou e indeferiu a tutela provisória (art. 1.015, inciso II, do CPC). De fato, a decisão agravada suspendeu o andamento processual, por versar sobre matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos perante o Superior Tribunal de Justiça. Ocorre que a hipótese que se põe a exame se submete a procedimento próprio, conforme o disposto no art. 1.037 do CPC, senão vejamos: Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036 , proferirá decisão de afetação, na qual: (...) II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional; § 8o As partes deverão ser intimadas da decisão de suspensão de seu processo, a ser proferida pelo respectivo juiz ou relator quando informado da decisão a que se refere o inciso II do caput . § 9o Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. § 10. O requerimento a que se refere o § 9o será dirigido: I - ao juiz, se o processo sobrestado estiver em primeiro grau; II - ao relator, se o processo sobrestado estiver no tribunal de origem; (...) § 11. A outra parte deverá ser ouvida sobre o requerimento a que se refere o § 9o, no prazo de 5 (cinco) dias. (...) § 13. Da decisão que resolver o requerimento a que se refere o § 9o caberá: I - agravo de instrumento, se o processo estiver em primeiro grau; II - agravo interno, se a decisão for de relator. (Grifou-se) Nesse sentido, percebe-se que preceitua o Código de Processo Civil que a parte prejudicada pela suspensão deve formalizar requerimento próprio, endereçado ao juízo em que tramita o processo suspenso, demonstrando a distinção de seu caso em relação àquele que ensejou o incidente de julgamento de recurso especial repetitivo. Da decisão que concede ou nega o referido pedido de prosseguimento do processo é que caberá agravo de instrumento, o que não é o caso dos autos. Notoriamente, o legislador estabeleceu detalhado procedimento para que se requeira a distinção, com etapas sucessivas (decisão de suspensão &gt; requerimento da parte de distinção endereçada ao juiz de 1o grau &gt; intimação da parte contrária &gt; decisão sobre o requerimento de distinção &gt; possibilidade de agravo de instrumento), que não foram observadas pela parte. Não se trata de mero formalismo irrelevante, mas de procedimento próprio do microssistema de julgamento de questões repetitivas que estabelece a necessidade de um contraditório e, perceba, de garantia de observância do duplo grau de jurisdição. Verifica-se que contra a decisão agravada inexistiu o próximo passo especificado pela lei, qual seja, o requerimento específico ao juízo a quo sobre a alegada distinção, de modo que o juízo de origem não se manifestou sobre o requerimento da parte no presente agravo. Nesse contexto, admitir o cabimento do recurso contra a decisão que suspendeu o processo, e não da decisão que resolveu o requerimento de distinção, representaria grave violação ao duplo grau de jurisdição e inadmissível supressão de instância. Nesse sentido, observem-se os seguintes precedentes do Colendo STJ e desse Egrégio TJDFT: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM 1o GRAU EM RAZÃO DE INSTAURAÇÃO DE IRDR. (...). PROCEDIMENTO ESPECÍFICO E DETALHADO PARA REQUERIMENTO DE DISTINÇÃO. CINCO ETAPAS SUCESSIVAS. intimação da decisão de suspensão. requerimento da parte, demonstrando a distinção, endereçada ao juiz em 1o grau. contraditório. prolação de decisão interlocutória resolvendo o requerimento. RECORRIBILIDADE. PROCEDIMENTO NÃO OBSERVADO PELA PARTE QUE INTERPÔS AGRAVO DA DECISÃO DE SUSPENSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INADMISSÍVEL. PROCEDIMENTO DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. DENSIFICAÇÃO DO CONTRADITÓRIO EM 1o GRAU. IMPEDIMENTO A INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS PREMATUROS. NECESSIDADE DE PROLAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A SER IMPUGNADA, QUE RESOLVE A ALEGAÇÃO DE DISTINÇÃO. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2- O propósito recursal é definir se a decisão que suspende o processo em 1o grau em virtude da instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR - no Tribunal é imediatamente recorrível por agravo de instrumento ao fundamento de distinção ou se, a exemplo do procedimento instituído para a hipótese de recursos especial e extraordinário repetitivos, é preciso provocar previamente o contraditório em 1o grau e pronunciamento judicial específico acerca da distinção antes da interposição do respectivo recurso. (...) 12- Examinado detalhadamente o procedimento de distinção previsto no art. 1.037, §§9o a 13, constata-se que o legislador estabeleceu detalhado procedimento para essa finalidade, dividido em cinco etapas: (i) intimação da decisão de suspensão; (ii) requerimento da parte, demonstrando a distinção entre a questão debatida no processo e àquela submetida ao julgamento repetitivo, endereçada ao juiz em 1o grau; (iii) abertura de contraditório, a fim de que a parte adversa se manifeste sobre a matéria em 05 dias; (iv) prolação de decisão interlocutória resolvendo o requerimento; (v) cabimento do agravo de instrumento em face da decisão que resolve o requerimento. 13- Hipótese em que parte, ao interpor agravo de instrumento diretamente em face da decisão de suspensão, saltou quatro das cinco etapas acima descritas, sem observar todas as demais prescrições legais. 14- O detalhado rito instituído pelo novo CPC não pode ser reputado como mera e irrelevante formalidade, mas, sim, é procedimento de observância obrigatória, na medida em que visa, a um só tempo, densificar o contraditório em 1o grau acerca do requerimento de distinção, evitar a interposição de recursos prematuros e gerar a decisão interlocutória a ser impugnada (a que resolve a alegação de distinção), sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância. 15- Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.846.109/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL PROVENIENTE DE AÇÃO COLETIVA NÃO INTEGRADA PELO EXEQUENTE. RECURSO REPETITIVO. SOBRESTAMENTO. PEDIDO DE DISTINÇÃO DO RECURSO AFETADO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO PRÓPRIO ENDEREÇADO AO PROLATOR DA DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO. INEXISTÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 1.037, §§ 9o e 10, do CPC, somente é agravável a decisão que acolhe ou rejeita o pedido de distinção de recurso repetitivo. 2. Não cabe agravo de instrumento contra a decisão que determina a suspensão do processo em cumprimento a ordem emanada do STJ, proferida no bojo de recurso afetado pelo regime de demandas repetitivas. Tal decisão somente pode ser confrontada mediante requerimento específico, endereçado ao juízo ou órgão que determina o sobrestamento do feito, e no qual a parte inconformada deve demonstrar fundamentadamente que seu caso se distingue daquele que motivou a suspensão combatida. 3. A mera publicação da decisão que determina o sobrestamento do feito faz surgir o interesse processual para formulação do pedido de distinção previsto no § 9o do art. 1.037 do CPC. 4. A análise postulada pelo agravante configura supressão de instância quando a alegada distinção não é examinada pelo juízo competente para tanto, segundo o rito estabelecido na Lei processual. 5. Recurso conhecido e não provido. Condenação ao pagamento de multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. (Acórdão 990078, 20160020404942AGI, Relator: SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/1/2017, publicado no DJE: 2/2/2017. Pág.: 481/488) (grifou-se) Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. No entanto, não há que se falar na referida mitigação quando em evidente confronto ao procedimento específico previsto pelo próprio Código de Processo Civil e a princípios processuais que, por determinação expressa legal, não podem ser ignorados na hipótese em exame, quais sejam, o contraditório e o duplo grau de jurisdição. Ressalte-se que a decisão do STJ, de fato, excetua da suspensão a concessão de tutela provisória de urgência, quando presentes seus requisitos. Nesse contexto, a autora poderia, no momento processual adequado, ter impugnado a decisão que indeferiu a tutela de urgência, o que não o fez, de forma que aquela decisão se encontra acobertada pelo manto da preclusão. No caso em exame, repita-se, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que suspendeu o trâmite processual a fim de que se aguarde o julgamento de recurso repetitivo, o que não encontra amparo na legislação vigente. Desse modo, o recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele NÃO CONHEÇO, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Intimem-se e Publique-se. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora